Tribunal: TJDFT
Processo: 0711536-02.2022.8.07.0009
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-07
Data de publicação: 2024-02-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. BANCO C6 CONSIGNADO S.A. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATOS DE MÚTUO E RESTITUIÇÃO DE VALORES C/C COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO REALIZADO MEDIANTE FRAUDE. CONTRATAÇÃO DIGITAL. BIOMETRIA FACIAL. DESCONTO INDEVIDO EM FOLHA DE PAGAMENTO. RESTITUIÇÃO. FORMA SIMPLES. EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. AUSÊNCIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. PRESENÇA. FORTUITO INTERNO. SÚMULA 479 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INCIDÊNCIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANOS MORAIS. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. EVENTO DANOSO (SÚMULA 54, STJ). CORREÇÃO MONETÁRIA DATA DA SENTENÇA (SÚMULA 362, STJ). ADEQUAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA ÍNTEGRA.
1. Apurado nos autos que a contratação do empréstimo se deu mediante fraude, com a participação de terceiro, que ingressou na cadeia de prestação de serviços, o fato de ter sido realizado por meio digital, com a utilização de biometria facial, por si só, não afasta a falha na segurança da operação, caracterizando fortuito interno, atraindo a responsabilidade da instituição financeira.
2. Nesse cenário, de contratação mediante fraude de terceiro, embora a instituição financeira também seja vítima, responde, objetivamente pelos danos causados ao consumidor, de forma que se apresenta correta a sentença que declara a nulidade dos respectivos contratos e, diante do contexto, condena o banco a devolver os valores debitados indevidamente do contracheque da parte lesada, além de compensar-lhe pelos danos morais sofridos.
3. Não demonstrada a presença de excludente de responsabilidade (art. 14, § 3o, I e II, do CDC), não há que se falar em exercício regular de direito, nos moldes do art. 188, I, do CC/2002; em razão da evidente falha nos serviços prestados pela instituição financeira, que não adotou as medidas de segurança necessárias para elidir a fraude cometida contra a parte autora/apelada. “As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias. (Súmula 479, STJ).
4. A quantificação dos danos morais deve obedecer a critérios de razoabilidade e proporcionalidade, levando-se em conta, além da necessidade de compensação dos danos sofridos, as circunstâncias do caso, a gravidade do prejuízo, a situação do ofensor (banco) e a prevenção de comportamentos futuros análogos. Normativa da efetiva extensão do dano (CC, art. 944).
5. Na hipótese, a lesão aos interesses da parte autora se mostrou especialmente grave, pois se trata de pessoa idosa, de limitados recursos, cuja aposentadoria percebida do INSS, em valor próximo de R$1.500,00, foi atingida mensalmente com o desconto de quase metade desses proventos, o que, obviamente gerou transtornos consideráveis e risco à própria sobrevivência.
6. Nos termos da súmula 54 do STJ, "os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual". Em relação ao termo a quo de incidência da correção monetária, aplica-se a súmula 362 do STJ que estabelece que "a correção monetária do valor da indenização do dano moral incide desde a data do arbitramento". No caso concreto, tais fatores foram fixados a partir da sentença, o que, a rigor, retira o próprio interesse recursal do réu quanto à alteração.
7. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA ÍNTEGRA